Tribunal: TJDFT
Processo: 0748633-78.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. 20 ANOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MATRICULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade do alimentante de provê-los.
2. O Código Civil estabelece em seu art. 1.699 que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. O autor/apelado ofertou à filha maior, 20 anos, estudante do curso de Psicologia, alimentos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de assumir as obrigações vencidas e vincendas da universidade, e sua manutenção no plano de saúde.
4. Pela sentença recorrida, julgado parcialmente procedente o pedido e fixados os alimentos no valor de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, além do pagamento das mensalidades da faculdade (atuais e atrasadas) e manutenção da alimentanda no plano de saúde.
5. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados: a alimentanda pugna pela reforma da sentença para majorar os alimentos, acrescendo o pagamento do aluguel da sua moradia no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
6. No entanto, não se pode afastar a razoabilidade do que fixado em sentença: “o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo requerente..., abatidos os descontos compulsórios, se mostra condizente com o binômio necessidade possibilidade,... além do pagamento da mensalidade da faculdade (atuais e atrasados) e sua manutenção no plano de saúde”.
7. Recurso conhecido e desprovido.